Tribunal: TJMT
Processo: 1006771-28.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006771-28.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 056.933.501-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAIR AFONSO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 006.936.229-70 (VÍTIMA), EDINEY RIOS VIEIRA - CPF: 937.591.181-00 (ASSISTENTE), ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 025.376.321-50 (ASSISTENTE), VANDRESSA BINO PARTICHELLI - CPF: 044.096.511-02 (ASSISTENTE), CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (ASSISTENTE), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LAZARINI BANDEIRA (ASSISTENTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (ASSISTENTE), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL

– PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM).

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Everton Santos da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 0003672-24.2016.811.0050, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 124272080).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva (Id. 124272098).

Nas contrarrazões acostadas, o ministério público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 124272102).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 124272103).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário:
Acusado pronunciado nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o e. Tribunal do Júri – Inconformismo defensivo – Requer a impronúncia do acusado, em virtude da prova produzida contra o réu ser exclusivamente policial, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal – Pleitos improcedentes – Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Decisão fundamentada em provas judiciais –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado aptos a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que seria vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base, exclusivamente, em provas orais colhidas na fase investigativa, o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de outubro de 2016, por volta das 10h30min, na Auto Mecânica Torno e Solda, situada na Avenida André Maggi, Jardim Primavera, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado EVERTON SANTOS DA SILVA, em concurso com o menor Weliton Domingos da Silva, previamente ajustados, agindo consciente, dolosamente e impelido por animus necandi, matou a vítima Clair Afonso de Oliveira Rodrigues, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 06/verso-IP, Auto de Exame de Corpo de Delito em Morto e Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 12/18, Certidão de Óbito de fl. 21-IP; Relatório Policial de fl.62/64, e demais documentos comprobatórios dos autos.

Restou-se apurado que EVERTON SANTOS DA SILVA transitava em uma motocicleta marca Honda XR, cor branca, sem placa, na Avenida André Maggi, acompanhado de sua namorada Alessandra Lazarini Bandeira, momento em que foi fechado pelo caminhão conduzido pela vítima Clair Afonso de Oliveira Rodrigues.

Incontinenti, EVERTON e a vítima pararam seus veículos na Auto Mecânica Torno e Solda e iniciaram uma discussão e logo o denunciado se evadiu do local.

Ato contínuo, EVERTON SANTOS DA SILVA retornou no lugar dos fatos, juntamente ao menor Weliton, momento em que EVERTON começou a desferir golpes de capacete contra a vítima.

Após, o menor infrator, em posse de uma arma de fogo, desferiu um único disparo na região torácica da vítima, que veio a óbito imediato.

O adolescente Weliton confessou ser o autor dos disparos e indicou Cristiano Silva de Araújo como seu comparsa no homicídio. Todavia, as declarações da testemunha Alessandra Lazarini Bandeira, em conjunto as provas dispostas em sede policial, concluem ser EVERTON SANTOS DA SILVA o proprietário da motocicleta marca Honda XR, cor branca, sem placa, bem como o agente da empreitada criminosa que culminou na morte da vítima.

Ademais, o motivo fútil ficou demonstrado diante da desproporção entre o motivo (briga de trânsito) e o resultado morte”
(Id. 124270724).

No presente caso, a materialidade é incontroversa e está comprovada por meio da portaria (Id. 124270724, p. 10), boletim de ocorrência (Id. 124270724, pp. 12-13), relatório policial (Id. 124270724, pp. 14-17) e laudo de exame de corpo de delito (Id. 124270724, pp. 19-27)
, não persistindo dúvidas acerca da ocorrência do delito.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“Em juízo,
o adolescente Weliton Domingos da Silva
, embora tenha alterado parcialmente sua versão, o fio condutor do depoimento é o mesmo do declinado na Delegacia de Polícia, já que ele disse que uma pessoa pilotando uma motocicleta branca o procurou para que o ajudasse a “cobrar uma treta”, o que foi aceito. Para tanto, se deslocaram até a oficina aonde a vítima Clair estava e o piloto da motocicleta disse “que tinha uma bronca com o carreteiro que tava na oficina” Neste momento, relatou o adolescente que desceu da motocicleta e começou a discutir com a vítima, vindo a desferir contra ela um disparo de arma de fogo.

“(...) que eu tava na praça com uns amigos meu e chegou um cara com uma moto branca; que eu tava usando droga e ele me chamou e eu não conhecia ele e ele não me conhecia, que ele me chamou eu montei na moto com ele e fui, que eu já tava armado, que ele me levou lá e eu peguei e já discuti com Clair e acabou resultando naquilo lá mas eu não posso afirmar quem era a pessoa que tava comigo não; que eu não sei nem posso falar quem é por própria segurança minha mesmo;
que eu já conhecia o Clair, que eu não tinha nenhuma inimizade com ele
; que como eu tava na ilusão da droga eu fui, que a moto era branca; que eu tava na praça usando maconha e pedra; que eu já portava arma de fogo;
que era uma réplica de um 22 eu acho;

que ele chegou lá e falou eai gurizada quem vai subir comigo ali pra cobrar uma treta
; que a pessoa não perguntou se eu tava armado; que eu não perguntei nada, eu só fui com ele; que fomos ali perto da Vila Boa Esperança, que ele parou na frente da oficina e eu desci sozinho da moto; que o motorista da moto me falou que tinha uma bronca com o carreteiro que tava na oficina; que eu fui falar com ele e começamos a discutir e eu dei um tiro e sai correndo de a pé; que matou Clair umas 10 e pouco da manhã e depois disso ficou em casa e de noite eu sai fui no circo; que após os fatos joguei a arma no mato; que eu sou amigo do irmão da Vandressa; que eu pedi desculpa pra eles; que sou amigo desse povo tudo; que não sabe o motivo da discussão (...)”

A testemunha
Ediney Rios Vieira
, proprietário da oficina na qual o homicídio ocorreu, embora tenha dito que não viu quem realmente matou a vítima, confirmou que viu o momento em que o cliente/vítima Clair chegou com o caminhão, o que foi acompanhado por um casal que estava em uma motocicleta de cor branca, cujo piloto passou a discutir com ele. Asseverou, ainda, que passados alguns minutos a motocicleta de cor branca retornou à oficina, dessa vez com 02 rapazes, os quais discutiram com o Clair e efetuaram disparo de arma de fogo. Ainda, quando indagado, afirmou que as informações sobre o motivo da morte e da discussão estava relacionado à “fechada de trânsito”.

Há, ainda, o depoimento da senhora
Vandressa Bino Partichelli
, viúva da vítima Clair, a qual expôs uma narrativa confirmatório do contexto deduzido na denúncia, sob um contorno, agora, temperado com informações informais recebidas por um amigo da família chamado Anderson, o qual também é próximo das famílias dos assassinos. Vejamos:

“(...) que Anderson era muito amigo do meu marido e logo que aconteceu esse amigo dele foi lá na casa da minha família e contou que tinha uma pessoa que tinha recém-matado um motorista, que ele tinha passado na casa do Éverton e que o Éverton tinha uma arma que ele tinha feito em casa, calibre 22 e que ele tinha ido na casa do Éverton e que ele tinha matado esse cara e não sabia que o cara tinha morrido e que a arma tava quente, porém a gente ainda não sabia que se tratava do meu esposo
; que Éverton fez o que fez e contou pro Anderson e o Anderson contou pra minha família, ai depois que ele ligou os fatos do que aconteceu ele foi e se escondeu na ponte do rio verde, ficou lá um tempo, até a bomba explodir, até a gente ficar sabendo, dai parece que ele colocou a culpa nas cotas do WELITON e o Weliton que assumiu, porém um tempo depois o pai do Weliton, que é motorista de caminhão também teve na casa dos meus pais e contou que ele tava horrorizado, que ele não sabia que o filho dele andava com esse tipo de gente, que se tratava do Éverton e assim foi indo até que realmente a gente foi ligando e vimos que foi o Éverton que havia praticado o homicídio; segundo o que saiu os comentários parece que ele tinha algo assim de um acidente, que ele tava com a mulher Alessandra na garupa e parece que meu marido quase fez com o que ele entrasse de baixo do caminhão e ele foi na porta do caminhão e discutiram; que foi uma discussão de trânsito; que foi ai que ele foi em casa e voltou com uma arma e o Weliton; que não conhece o Weliton e nem conversou com ele depois; que o comentário de que Anderson falou que Éverton matou meu marido foi no mesmo dia do homicídio (...)”

A testemunha
Raulim Silva Leal,
policial civil, narrou o seguinte:

“(...) lembro que foi em 2016; foi ocorrido em uma oficina mecânica, numa estrada que dá acesso a Sapezal e diante das informações através de funcionários la da mecânica, um homem chegou de moto e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima e os funcionários nos disseram que o rapaz que estava conduzindo a moto que chegou com o outro que efetuou o disparo de arma de fogo, ele tava com a namorada na garupa e tinha estado na mecânica um tempo antes, dizendo que a vítima tinha fechado o suspeito com a moto dele; que a vítima tava com sua carreta; que ele tava lá na oficina, discutiu e voltou novamente, discutiu foi quando efetuou o disparo de arma de fogo; que segundo informações que estavam no local o suspeito que teria discutido antes era o mesmo que voltou depois, que eles conseguiram ver o rosto da pessoa, até porque ele tirou o capacete e eles viram o rapaz; que na época não tinha circuito de imagens; que tinha mas não funcionava; que os relatos foram que a vítima teria fechado o caminhão com o réu que tava de moto com a esposa da garupa; que segundo relatos o motorista da carreta teria mexido com a esposa dele também, mas segundos relatos que a gente coletou a vítima sempre negava os fatos, que ele não tinha dado a fechada, nem mexido com a mulher dele; que as informações foram colhidas pelos funcionários da mecânica; que no nosso relatório colocamos as informações que colhemos no dia (...)”.

No mesmo sentido, o policial
Ginaldo dos Santos Lima:

“(...) que no dia do fato eu estava de plantão na delegacia, eu e um colega e recebemos a informação de que havia ocorrido um homicídio ai nessa mecânica, deslocamos até lá e a gente verificou a situação e encontramos a vítima com um tiro no peito e já no local falecida e como tinha testemunhas na época e teve pessoas que viu o ocorrido e disseram que chegou o caminhoneiro, a vítima pra arrumar o caminhão e depois chegou um rapaz e uma moça de moto dizendo que ele tinha fechado eles com o caminhão e ele dizia que não, que ele não tinha fechado e logo em seguida esses dois suspeitos da moto saíram e depois retornaram e jogaram uma pedra que pegou na parede da mecânica e não pegou nele e após isso, eles saíram novamente e o rapaz que tava com a moto retornou com outro e começaram a discussão e o rapaz que tava na moto começou dar umas capacetada nele, isso segundo informações das testemunhas que a gente converso no dia; que num certo momento um deles falou ‘agora você vai parar de mexer com a mulher dos outros’ e foi onde que ele fez o disparo na vítima; que teve um momento em que ele tirou o capacete e as pessoas viram que ele usava aparelho e reconhecemos por causa disso também; que com base nas informações das testemunhas ali eles falaram que era o mesmo rapaz que sai e voltou com outro rapaz (...)”
(Id. 125754161, pp. 4-7).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente no delito em questão (homicídio qualificado). Desses elementos, em especial, é o das testemunhas, que se faziam presentes na ocasião dos fatos.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração do crime de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, deve ele ser mantida a fim de ser submetida à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a incidência ou não.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022